Tribunal: TJBA
Processo: 8028768-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028768-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

AGRAVADO: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FORMA DE
CONTAGEM DE PRAZOS.
ART. 189 DA
LEI
FEDERAL
Nº 11.101/05
COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI FEDERAL
14.112/2020.
PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC
EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA DA LEI QUE REGE O PROCEDIMENTO ESPECIAL
. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ART. 80, I DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial da empresa Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A.
1.2. O juiz de origem, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou que todos os prazos processuais seriam contados em dias corridos, conforme prevê a Lei Federal nº 11.101/05.
1.3. O agravante insurgiu-se contra tal determinação, pleiteando a aplicação do art. 219 do CPC para que os prazos processuais fossem contados em dias úteis, e apenas o prazos considerados materiais em dias corridos.
1.4. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, argumentando que a contagem dos prazos em dias corridos é fundamental para a celeridade e eficácia do processo de recuperação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a compatibilidade entre a contagem de prazos em dias úteis, prevista no CPC, e a contagem em dias corridos, conforme estabelecido pela Lei nº 11.101/05, nos processos de recuperação judicial.
2.2. Adicionalmente, discute-se a eventual caracterização de litigância de má-fé por parte do agravante ao interpor recurso contra texto expresso de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei nº 11.101/05 estabelece um microssistema próprio para a recuperação judicial e falência, com regras específicas sobre a contagem dos prazos processuais, que deve ser feita em dias corridos para assegurar a celeridade e eficácia do procedimento.
3.2. O legislador, ao alterar a redação do art. 189 da referida lei por meio da Lei nº 14.112/2020, confirmou expressamente que todos os prazos previstos na norma especial devem ser contados em dias corridos, afastando qualquer interpretação diversa.
3.3. A aplicação subsidiária do CPC é permitida apenas quando compatível com os princípios da Lei nº 11.101/05, o que não ocorre no caso em questão, onde a contagem em dias úteis prejudicaria a racionalidade e unidade do sistema de recuperação judicial.
3.4. A insistência do agravante em defender a aplicação do art. 219 do CPC, contrariando expressa disposição legal, caracteriza litigância de má-fé, uma vez que o recurso foi interposto em manifesta contrariedade ao texto da lei, sem qualquer fundamento técnico válido.
3.5. Precedentes do STJ confirmam a aplicação dos prazos em dias corridos no âmbito da recuperação judicial, reforçando a necessidade de celeridade e a incompatibilidade da contagem em dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Multa por litigância de má-fé imposta ao agravante, fixada em 1,1% sobre o valor atualizado da causa de origem, nos termos do art. 80, I c/c art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/05, art. 189, §1º, I.

Lei nº 14.112/2020

Código de Processo Civil, art. 80, I; art. 81

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.699.528/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/6/2018.

AgInt no AREsp n. 1.548.027/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028768-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.